Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de incêndio e resistência.
2. A Defesa requer a absolvição por ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e redução da pena pela aplicação da fração de 1/8 na exasperação da pena-base.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
3. As questões em discussão são: (i) definir se há dolo na conduta do apelante; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de incêndio para a modalidade culposa; e (iii) examinar a legalidade das frações de aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo.
5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme o artigo 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
6. Restou caracterizado o crime de incêndio, uma vez que, comprovadamente, o acusado deu causa ao incêndio que expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio do outrem.
7. Quanto ao crime de resistência, os depoimentos dos policiais demonstram que o apelante opôs-se à execução de ato legal mediante violência, tentando agredir os agentes durante a contenção na cela.
8. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade, considerando os múltiplos antecedentes para justificar fração superior para exasperação da pena-base, conforme admite a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II, 250, §1o, inciso II, alínea “a”, e 329.